Tribunal: TCU
Processo: 030.100/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão por meio do qual foi determinado o prosseguimento do processo de tomada de contas especial instaurada em decorrência de irregularidades na gestão dos recursos do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, nesta fase processual, examinam-se os embargos de declaração opostos pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. contra o Acórdão 2186/2024-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão à embargante e à Superintendência de Seguros Privados.